Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-25.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020668-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYKON DOUGLAS MORAIS SILVA - CPF: 051.601.631-82 (APELADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MORAL –– OBEDIÊNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - – RECURSO DESPROVIDO.

Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020668-25.2019.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAYKON DOUGLAS MORAIS SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MAYKON DOUGLAS MORAIS SILVA, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos objetos da presente ação, nos valores de R$6.322,35 (seis mil, trezentos vinte dois reais, e trinta e cinco centavos) e R$ 2.113,46 (dois mil, cento e treze reais e quarenta e seis centavos), consequentemente, desconstituindo o Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes a fim de que retorne ao status quo. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

A apelante alega que em 02 de junho de 2019, foi realizada uma inspeção na unidade consumidora 364897 - 9, o qual foi lavrado termo de ocorrência e inspeção (TOI) nº 720508; Na inspeção realizada foi confirmada a irregularidade no medidor, onde foi constatado que a unidade consumidora, apresentou uma irregularidade – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA-, no medidor de energia elétrica; após a confirmação, de que o medidor estava irregular, a distribuidora de energia passou a realizar a cobrança de recuperação do consumo do período entre 09/2018 a 05/2019; no caso em tela era um desvio de energia, visível e possível de ser regularizada pelo técnico que realizou a inspeção, não foi necessário enviar o medidor para avaliação em órgão oficial, o que acontece nos casos de defeito na unidade consumidora; a cobrança de recuperação do consumo pela ENERGISA é devida, conforme disposto no art. 130, da Resolução nº 414 da ANEEL; o art. 130, III, da Resolução nº 414 da ANEEL, que a distribuidora poderá proceder com a recuperação da receita, após comprovação do procedimento irregular no medidor, utilizando a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; fundamenta inexistência de dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgada improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MAYKON DOUGLAS MORAIS SILVA, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos objetos da presente ação, nos valores de R$6.322,35 (seis mil, trezentos vinte dois reais, e trinta e cinco centavos) e R$ 2.113,46 (dois mil, cento e treze reais e quarenta e seis centavos), consequentemente, desconstituindo o Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes a fim de que retorne ao status quo. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que houve regularidade na cobrança das faturas emitidas ao apelado, dado o desvio de energia no ramal de entrada, bem como foi observado todo o procedimento de contraditório e ampla defesa, a afastar a responsabilidade civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi notificado de irregularidade em seu medidor de energia, e para evitar a suspensão no fornecimento de energia, efetuou acordo com a apelante, cujo débito foi de R$ 6.322,35 sendo feito o parcelamento da seguinte forma: Entrada de R$1.300,00 a vista a ser pago em 02/10/19, e mais 12 parcelas de R$446,23 acrescido de juros e taxas por parcelamento, que seria encaminhada através da fatura de consumo mensal do Autor.

Ocorre que após ter realizado o acordo e o consumidor estar cumprindo com os pagamentos mensais, a Requerida encaminhou uma nova notificação agora com intuito de compelir e refaturar a cobrança contestada, no importe de R$2.113,46 (dois mil cento e treze reais e quarenta e seis centavos), sendo alegado pela Requerida desvio de energia no ramal de entrada, anormalidade esta que o consumidor não tem ciência, e desconhece qualquer irregularidade, uma vez que se trata de uma ilicitude cometida no medidor externo, e pelo fato do valor apontado não refletir ao consumo real de sua residência, visto que no imóvel moram apenas duas pessoas.

Afirma que, posteriormente teve a energia suspensa e a negativação do seu nome, em razão do acordo celebrado.

A apelante sustenta a regularidade no procedimento e na cobrança, vez que o TOI foi emitido e houve recusa por parte do apelante na sua assinatura.

Contudo, não há assinatura constante do TOI tampouco foi notificado ou acompanhou a inspeção realizada e perícia no medidor, vez que dos autos há fotos e documentos com várias datas, não se podendo identificar que o apelado participou das inspeções realizadas.

Também, não foi demonstrada a oportunidade do exercício do contraditório e ampla defesa, aliado ao fato da não realização de perícia no medidor.

A apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, em comprovar que o apelado foi notificado para apresentar defesa ou mesmo acompanhar a perícia técnica.

Nesse sentido, o ônus da prova que lhe incumbia não foi exercido,
nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Nesses termos o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

No caso, torna com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Portanto, a questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

De acordo com o que alude a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de presunção de que ele teria se utilizado de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Porém, não obstante as alegações da apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar as faturas questionadas nos autos, de modo que não seguiu os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Danos morais comprovados e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)”.
(N.U 0043225-42.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISPARIDADE EXCESSIVA DE CONSUMO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – REFATURAMENTO, COM BASE EM FATURAS ANTERIORES, COM OS AJUSTES DA ANEEL DA ÉPOCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não dispondo a parte autora de conhecimento técnico à esclarecer as razões pelas quais sucedeu a disparidade entre as faturas, com consumo registrado de 10 vezes superior, cumpria a concessionária comprovar a legalidade do débito, do procedimento ou eventual fraude no medidor, ônus que não se desincumbiu”
. (N.U 0033940-25.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018).

Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos e modificativos do direito do apelado, não resta outro desiderato, a não ser a declaração de inexistência do débito.

Ademais, houve suspensão no fornecimento da energia e a negativação do nome do apelado, que enseja a indenização por dano moral.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelante deve indenizar pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelada e a extensão da ofensa suportada pela apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, presente no caso.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023